Tribunal: TJBA
Processo: 8030619-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030619-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: NATALICE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata implantação da promoção/progressão funcional de servidora municipal, sob pena de multa diária. O agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão, alegando, em síntese, a impossibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, com repercussões financeiras, além de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, consubstanciada na implantação de promoção funcional de servidora municipal; e (ii) estabelecer se a concessão da tutela provisória ofende os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime dos precatórios, conforme entendimento consolidado no STF no Tema 45 da Repercussão Geral (RE 573.872/RS), sendo possível a sua implementação imediata, ainda que pendente o trânsito em julgado.

A distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa justifica o afastamento do art. 100 da Constituição Federal, sendo incabível a alegação de que a decisão impugnada viola tal dispositivo.

O STJ confere interpretação restritiva ao art. 2º-B da Lei 9.494/1997, afastando sua aplicação em casos de obrigação de fazer não contemplados expressamente pelo dispositivo legal, como é o caso da progressão funcional.

A obrigação judicial determinada limita-se à implantação da promoção funcional, sem imposição de pagamento retroativo ou dispêndio imediato de valores, o que descaracteriza a alegação de lesão ao erário ou necessidade de precatório.

A invocação do art. 21 da LRF não se sustenta, pois o art. 22, parágrafo único, I, da mesma lei excepciona da vedação as despesas oriundas de determinação judicial.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1075, firmou tese no sentido da ilegalidade da negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que superados os limites da LRF.

Trata-se de obrigação com natureza alimentar, cujo cumprimento repercute diretamente na remuneração e subsistência da servidora, o que justifica a manutenção da medida deferida.

Inexiste
periculum in mora
inverso, pois a implantação funcional não implica prejuízo irreparável à Fazenda Pública, nos termos do entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente admissível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, desde que não envolva pagamento retroativo de valores sujeitos a precatório.

A implantação da progressão funcional de servidor público municipal, determinada por decisão judicial, não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal quando baseada em sentença judicial e nos requisitos legais previamente preenchidos.

O art. 2º-B da Lei 9.494/1997 não impede a execução provisória de obrigação de fazer não contemplada expressamente no seu texto, como a progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei 9.494/1997, art. 2º-B; LC 101/2000 (LRF), arts. 21 e 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2017 (Tema 45 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.686.836/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 29.08.2022; TJ-BA, PET 8003244-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 15.10.2021.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8030619-82.2025.8.05.0000
em que é agravante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e agravado
NATALICE DOS SANTOS LIMA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.